Tribunal: TJDFT
Processo: 0725552-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. DECISÃO REFORMADA.
1. São devidos honorários advocatícios em favor do advogado do Executado na Impugnação ao Cumprimento de Sentença total ou parcialmente acolhida, conforme tese firmada pelo c. STJ ao julgar o REsp no 1.134.186, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410).
2. O percentual dos honorários advocatícios deve incidir sobre o proveito econômico, que corresponde ao valor do excesso reconhecido quando da análise da impugnação.
3. No caso concreto, o proveito econômico obtido pelo Agravante justifica a fixação dos honorários no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor decotado do cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC/15.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.